Tribunal: STF
Processo: ARE 1463229
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADICIONAL NOTURNO - Servidor público municipal - Verba não prevista expressamente pela Lei Municipal nº 16.122/15 - Rol exemplificativo Direito garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.” (documento eletrônico 11, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 39, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o pagamento de adicional noturno.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Juízo de origem, amparado na interpretação da Lei n. 16.122/2015 do Município de São Paulo e do Estatuto do Servidor Público Municipal, concluiu que o servidor público tem direito ao recebimento de adicional noturno.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da referida legislação infraconstitucional local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913 ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 - grifei).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021 – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128 AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/10/2018 – grifei)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões preferidas em casos semelhantes: ARE 1.462175/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/10/2023; ARE 1.461.430/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/10/2023; ARE 1.462.180/SP, de minha relatoria, DJe 20/10/2023; ARE 1.458.982/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/10/2023; ARE 1.459.552/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2023; ARE 1.450.379/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/9/2023; ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; ARE 1.437.592/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/5/2023; ARE 1.340.884/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/10/2021; e ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator